Tribunal: TJBA
Processo: 0003970-64.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003970-64.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRENO JOSE OLIVEIRA VILAS BOAS REPRESENTADO POR FRANCISNAY OLIVEIRA VILAS BOAS Advogado(s): APELADO: Ingrid e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de investigação de paternidade, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de paralisação do processo por mais de cinco anos por negligência das partes, sem necessidade de intimação pessoal do autor. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, requereu a anulação da sentença, alegando inexistência de inércia e ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) verificar se a paralisação processual decorreu de desídia da parte ou de falha administrativa do juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista nos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme § 1º do referido artigo. 4. A dispensa da intimação pessoal afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, constituindo error in procedendo que acarreta a nulidade da sentença. 5. A paralisação do feito não decorreu de inércia do autor, mas de omissão da serventia judicial, que deixou de cumprir despacho anterior determinando a citação das rés, inexistindo, portanto, desídia da parte. 6. O princípio da eficiência (art. 8º, CPC) e o dever de cooperação (art. 6º, CPC) não afastam a observância das normas cogentes de garantia processual. 7. Diante da robusta prova genética apresentada — exame de DNA com probabilidade de paternidade de 99,99994% — e de depoimentos testemunhais corroborando o vínculo alegado, impõe-se o prosseguimento do feito, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao direito fundamental à filiação, de natureza imprescritível e ligada à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 8. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo por abandono da causa (TJ-RS, AC nº 5000339-15.2017.8.21.0163; TJ-MG, AC nº 1000020-59.5776-4/001; TJ-BA, AC nº 0502615-74.2015.8.05.0256). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade. 2. A paralisação processual decorrente de falha administrativa não caracteriza desídia da parte e não autoriza a extinção do feito com base no art. 485, II, do CPC. 3. O princípio da eficiência não pode ser invocado para suprimir garantias processuais vinculadas ao devido processo legal e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 6º, 8º e 485, incisos II e III, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 5000339-15.2017.8.21.0163, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 28.04.2021; TJ-MG, AC nº 1000020-59.5776-4/001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 09.02.2021; TJ-BA, AC nº 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003970-64.2011.8.05.0274, em que figura como Apelante B.J.O.V.B, representado por sua genitora FRANCISNAY OLIVEIRA VILAS BOAS e como apeladas de KÁTIA SLENE ALVES SANTOS SÁNCRIES e INGRIDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA